Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-50.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700509-50.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: MARCILENE RODRIGUES BAGANHA BENTO, JULIA HADASSA BAGANHA BENTO, GIOVANNA BAGANHA BENTO, I. B. B., JULIANA BAGANHA BENTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 56676598). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator